Tribunal: TJMT
Processo: 0003362-47.2018.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003362-47.2018.8.11.0050
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (SUSCITADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (SUSCITADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (SUSCITADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (SUSCITADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (SUSCITADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), ELIANA LENKE - CPF: 793.562.492-53 (SUSCITADO), LUIZ ROBERTO VILLANI BORIM - CPF: 357.573.568-98 (ADVOGADO), MARCIO JOSE GRACIANO - CPF: 485.780.372-00 (SUSCITADO), FRANCISMARA ALVES DE SOUZA - CPF: 831.362.311-04 (SUSCITADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (GABINETE 2) (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (SUSCITADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE GRACIANO - CPF: 485.780.372-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA LENKE - CPF: 793.562.492-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMARA ALVES DE SOUZA - CPF: 831.362.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OPERAÇÃO ETANOL. AÇÕES PENAIS CONEXAS. JUÍZOS IGUALMENTE COMPETENTES NA MESMA VARA CRIMINAL. DEFINIÇÃO PELA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO. ART. 75 DO CPP. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO MOMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO. COMPETÊNCIA FIXADA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre dois gabinetes da mesma Vara Criminal da Comarca da Capital, ambos designados para processar ações penais decorrentes da denominada “Operação Etanol”. O gabinete suscitante entendeu que a competência deveria ser atribuída ao gabinete suscitado, ao argumento de que este proferira a primeira decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual dos dois gabinetes da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital é competente para processar e julgar as ações penais conexas da Operação Etanol, considerando a regra da distribuição e da prevenção previstas no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 75 do CPP estabelece que, havendo mais de um juiz igualmente competente na mesma comarca, a competência se define pela ordem de distribuição.

A prevenção decorre da precedência da distribuição, sendo irrelevante o momento em que foi proferida a primeira decisão judicial.

No caso, a ação penal originária da Operação Etanol foi primeiramente distribuída ao gabinete suscitante, o que fixa sua competência para processar e julgar não apenas este feito, mas também os demais expedientes conexos.

A interpretação que considera a data da decisão como critério de prevenção contraria o texto expresso do art. 75 do CPP e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente. Competência fixada no gabinete suscitante.

Tese de julgamento:

A definição de competência entre juízos igualmente competentes de uma mesma vara criminal é regulada pela ordem de distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.

O critério da prevenção se estabelece pela precedência da distribuição, sendo irrelevante a data da primeira decisão judicial.

Nas ações penais conexas oriundas da mesma operação, a competência deve permanecer com o juízo que recebeu a primeira distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75, 83, 113, 116.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 136.097, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJMT, Conflito de Jurisdição nº 1000084-60.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
conflito negativo de competência
, deduzido pelo Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Gabinete 1 da mesma Unidade Judiciária, haja vista que as ações penais atinentes à Operação Etanol, oriunda da Comarca de Campo Novo do Parecis, foram distribuídos ao juízo suscitado, ao argumento de que:

“Trata-se de processo oriundo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, redistribuído a esta Especializada em razão da competência.

Com as investigações realizadas na “Operação Etanol”, constatou-se o cometimento de crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e furto mediante fraude e abuso de confiança, praticados em face da Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana-de-Açúcar de Campo Novo do Parecis.

Tramitam também nesta Especializada as ações penais conexas:

1. 3363-32.2018.8.11.0050;

2. 3374-61.2018.8.11.0050;

3. 3362-47.2018.8.11.0050;

4. 3366-84.2018.8.11.0050;

5. 3400-93.2017.8.11.0050;

6. 3362-47.2018.8.11.0050;

7. 214-28.2018.8.11.0050 (Gabinete 1).

As ações penais foram redistribuídas a este Juízo no ano de 2018, sendo que, dentre elas, a ação penal nº. 0003365-02.2018.8.11.0050 foi distribuída junto ao Gabinete 1 desta Especializada, de titularidade do i. Magistrado Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, sendo proferida decisão/despacho na data de 26/11/2018.

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à este Gabinete em razão da conexão com os autos 214-28.2018.8.11.0050, distribuídos junto ao Gabinete 2.

Todavia, nos autos 214-28.2018.8.11.0050, o Juízo responsável á época pelo Gabinete 2 proferiu decisão/despacho somente na data de 30/11/2018, conforme se verifica do Sistema Apolo.

Nos termos do artigo 83, do Código de Processo Penal, “Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Assim, considerando que a presente ação penal teve decisão/despacho proferido no Gabinete 2 na data de 03/12/2018, verifica-se que também é competência do Gabinete 1, nos termos do artigo 83, do CPP.

Deste modo, a fim de se evitar futura arguição de nulidade, determino a redistribuição de todos os autos referente à Operação Etanol, oriundos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, ao Gabinete 1 desta Especializada, com a máxima urgência.” (sic - id.

282686922)

Da análise destes autos, foi observado que após o Juízo do Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 289137896.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, foi determinado a expedição de ofício ao Juízo do Gabinete 1 da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a fim de que manifeste a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, foi designado a Exma. Juíza suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do conflito,
assim ementando:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 (suscitante) x Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 1 (suscitado) – Ação Penal de n° 0003362-47.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”, movida em face de Nivaldo Francisco Rodrigues, Junio José Graciano, Adriano Froelich Martins, Heberth Oliveira da Silva, Haran Perpétuo Quintiliano, Francismara Alves de Souza, Márcio José Graciano e Eliane Lenke, todos qualificados nos autos, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4º, incs. II e IV, do CP, por 07 (sete) vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex – Improcedência – A competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço - Conforme o art. 75 do CPP, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição - No caso em questão, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição - Como o processo nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante) - O fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003362- 47.2018.8.11.0050 não altera essa conclusão, isto porque o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial prévia – Pela improcedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitante (Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) para processar e julgar os autos da Ação Penal n° 0003362-47.2018.8.11.0050.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

De início, tem-se a necessidade de verificar se o Gabinete 1 ou Gabinete 2, ambos pertencentes ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, será o competente para processar a Ação Penal de n° 0003372-91.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”.

In casu, o Gabinete 2 do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao considerar que:

“Este Juízo do Gabinete 2 entende, s.m.j., que não obstante a primeira ação penal tenha sido distribuída junto a este Gabinete, na data de 22/11/2018, às 16h02min, tal feito teve decisão prolatada somente na data de 30/11/2018, enquanto as ações penais nº. 0003363-32.2018.8.11.0050 e 0003365-02.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Gabinete 1, em 22/11/2018, respectivamente às 17h46min e 17h17min, e tiveram decisões prolatadas na data de 26/11/2018, tornando-se, portanto, prevento.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do conflito de jurisdição nº. 1000419-83.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assim decidiu:

(...) Desse modo, tratando-se de dois juízes competentes, e tendo o Juízo do Gabinete 1 sido o primeiro a praticar ato em um dos processos, tornou-se, s.m.j., prevento para os demais processos conexos.

Neste sentido também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...) Deste modo, em que pese entendimento diverso do Douto Magistrado que jurisdiciona no Gabinete 1 desta Especializada, é certo que os apontamentos trazidos nesta decisão nos levam a suscitar conflito negativo de competência.

Assim, nos termos do artigo 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando seu processamento nos próprios autos desta ação penal, conforme determina o artigo 116, §1º, do CPP.” (sic).

Observa-se dos autos que a regra de competência por distribuição deve ser respeitada, estando esta, estabelecida no art. 75 do Código de Processo Penal, visto que determina que, quando há mais de um juiz igualmente competente na mesma circunscrição judiciária, a precedência para julgar o caso é definida pela distribuição.

Não se ignora que este é o critério que deve ser aplicado, uma vez que tanto o Gabinete 1 quanto o Gabinete 2 pertencem à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Observa-se que o quadro posto nos autos se enquadra na hipótese elencada no art. 75, do Código de Processo Penal.

Oportuno destacar o que determina o referido dispositivo:

“Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

Tem-se dos autos, que a Ação Penal n°. 0000214-28.2018.8.11.0050 foi o primeiro a ser distribuído à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Gabinete 2, no dia 22 de novembro de 2018, às 16h02. Na mesma data, às 16h51, também foi distribuída a Ação Penal n.º 0003400-93.2017.8.11.0050.

Mais tarde, ainda no dia 22/11/2018, às 17h17 e 17h46, os autos de n.º 0003365-02.2018.8.11.0050 e 0003363-32.2018.8.11.0050, respectivamente, foram encaminhados ao Gabinete 1 da mesma Vara. Posteriormente, às 18h19 e às 18h30, as ações de n.º 0003362-47.2018.8.11.0050 e 0003366-84.2018.8.11.0050 foram direcionadas novamente ao Gabinete 2.

Na data de 14 de janeiro de 2019, a Ação Penal de n.º 0003372-91.2018.8.11.0050 foi distribuída ao Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital. Já no dia seguinte, 15/01/2019, os processos de n.º 0003373-76.2018.8.11.0050 e 0003367-69.2018.8.11.0050 também foram encaminhados ao mesmo gabinete.

Verifica-se que, após a conclusão dos processos de n.º 0003365-02.2018.8.11.0050 e 0003363-32.2018.8.11.0050, o juiz responsável pelo Gabinete 1 proferiu despacho no dia 26 de novembro de 2018, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação — medida habitual em casos oriundos de outras comarcas.

Por outro lado, no Gabinete 2, a magistrada responsável proferiu decisão nos autos de n.º 0000214-28.2018.8.11.0050 apenas em 30 de novembro de 2018.

Na referida decisão, informou ter prestado esclarecimentos ao Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus n.º 1011935-13.2018.8.11.0000, por meio do Ofício n.º 179/2018-GAB. Na mesma ocasião, concedeu vista ao Ministério Público e determinou à Secretaria que certificasse o local onde se encontrava custodiado o réu Junio José Graciano, com a finalidade de oficiar à SEJUDH para providenciar sua transferência para a capital.

Não se ignora, que a competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço.

Assim, conforme o artigo 75 do Código de Processo Penal, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição.

No caso em questão, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição, conforme explicitado.

Oportuno ressaltar, conforme pontuou o Juízo suscitado, como o processo nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante).

Importante consignar que o fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003362-47.2018.8.11.0050 não interfere nesse entendimento, visto que o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial anterior.

Nesse sentido, tem-se o entendimento já expressado por esta Turma:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000084-60.2021.8.11 .0003 RECORRENTE: DENISE RODEGUER RECORRIDO: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO PEREIRA EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR QUEIXA-CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO – CONEXÃO INSTRUMENTAL – REQUISITOS OBSERVADOS NA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal)” (STF, HC 136097). “Tratando-se de dois feitos que versam sobre os mesmos fatos, guardando entre si uma relação de dependência, e cujas provas têm o potencial de influenciar diretamente no provimento meritório dos feitos, deve-se reunir os procedimentos perante o mesmo órgão jurisdicional, nos termos do artigo 76, inciso III, do CPP, para evitar a prolação de decisões conflitantes” (TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000 .21.154417-6/000).” (TJ-MT 10000846020218110003 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

Dessa forma, tem-se que o juízo suscitante, é o competente para processar a julgar a ação pena nº. 0003362-47.2018.8.11.0050.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição e fixo a competência do
Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital
-MT para processar e julgar o processo n.
0003362-47.2018.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025